Tribunal: TJDFT
Processo: 0000851-19.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas policiais, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – Recurso conhecido e desprovido.